Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724049-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAROLINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CAROLINO DA SILVA contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília em ação de liquidação provisória de sentença (0701930-42.2020.8.07.0001) proposto pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A.. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de liquidação provisória de sentença requerida por ANTONIO CAROLINO em face do BANCO DO BRASIL, em que pretende a apresentação de cédulas de créditos rurais descritas na inicial e os extratos SLIP/XER correspondentes a fim de liquidar eventuais valores devidos em decorrência da procedência da Ação Civil Pública no 94.008514-1, de acordo com os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, apuração da diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). O Banco apresentou os slips (ID 82341383). O autor concordou que os documentos são confiáveis (ID 93730972). Ante a ausência de planilha da parte autora nomeou-se perita contábil para a elucidação da controvérsia. O laudo foi juntado aos autos no ID 117065328 e após concordância do executado e impugnação da exequente, foram prestados esclarecimentos pela especialista nomeada no ID 124193390. Inconformado, o autor apresentou nova petição discordando da perícia e apresentando os cálculos que entendeu corretos (ID 126117883). Pois bem. Entendo que nada indica que os documentos juntados pelo Banco sejam inidôneos para verificar se a cédula de crédito foi atualizada pelos recursos da poupança (84,32%) ou pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%. Nos extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não sendo slips originais do contrato, constam todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada. O fato de a data de emissão do documento ser recente não implica, apenas por isto, que os dados ali não são os efetivamente registrados no sistema interno do Banco agravado relativos à operação de crédito, nem que tenha havido alteração dos dados. O autor se insurgiu com relação à veracidade de tais documentos, mas no ID 93730972 consignou-se a sua concordância que os slips apresentados são confiáveis e que seus dados seriam levados em consideração. A decisão está preclusa e o autor não se insurgiu no momento oportuno. Além disso, a perita esclareceu que o laudo não foi baseado apenas nos documentos juntados pelo réu e que a planilha apresentada pelo autor está equivocada por desconsiderar os valores das amortizações e abatimentos constantes do Demonstrativo de Conta Vinculada e Slip Xer 712. Diante desse quadro, HOMOLOGO o valor da liquidação em R$ 908,97 (novecentos e oito reais e noventa e sete centavos), atualizado até 31/10/2021, conforme os cálculos da perita demonstrados na tabela ID 117065329. Aguarde-se o requerimento do credor para início da fase executiva, por 5 dias (art. 520 c/c art. 524, do CPC). Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) a perícia foi realizada apenas com base nos documentos juntados pelo agravado, tratando-se do Demonstrativo de Conta Vinculada, como sendo os Slips/XER712, que não são microfilmados e não se tratam de cópias dos originais e foram emitidos recentemente; 2) análise pericial foi realizada apenas com base na documentação produzida e montada fora do contexto da época dos fatos; 3) a assistente técnica da agravante concluiu que o valor a ser restituído é de R$ 153.484,81; 4) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 5) no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para homologar o valor a ser restituído de R$ 153.484,81, ou cassar a decisão agravada para determinar que o agravado apresente a documentação da época do financiamento agrícola ou, ainda, que seja nomeado novo perito contábil para realização de nova perícia e novos cálculos. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a impugnação ao laudo pericial. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Compulsando o caderno processual de origem, verifica-se que foi oportunizado ao agravante manifestar-se sobre a confiabilidade dos slips, a fim de determinar com que base seriam feitos os cálculos (ID. 88286862). O agravante manifestou-se (ID. 93706007) no sentido de que “os SLIPS são, de fato, documentos confiáveis para a resolução do litígio e para a apuração de todos os prejuízos advindos do financiamento rural realizado, por espelharem o ocorrido à época dos fatos, porém, apenas com uma análise a ser realizada por um perito contábil é que se poderá concluir sobre as operações realizadas, inclusive, em quais datas ocorreram todas as transações de créditos e débitos; se houve ou não securitização, abatimento negocial, e a remição de juros, entre outras movimentações financeiras, com o fim de averiguar quais os valores reais a que se possa ter direito o requerente”. Foi deferida nova oportunidade para que o autor/agravante indicasse se pretendia produzir provas acerca do valor que efetivamente pagou para quitação da dívida oriunda da cédula de crédito rural, esclarecendo se parte dos valores que constam nos slips como securitização e abatimento negocial, na verdade, foi paga por ele (ID. 93730972). O autor/agravante informou que não possuía outras provas acerca do valor que efetivamente pagou para a quitação da dívida oriunda da cédula de crédito rural (ID. 95581712). Em seguida, ao ser intimado para esclarecer se poderia apresentar os cálculos por conta própria, utilizando-se dos serviços do seu assistente técnico (ID. 95799047), o autor/agravante informou que não tinha interesse em apresentar cálculos por conta própria (ID. 96892869). Portanto, como consignado na decisão agravada, o autor se insurgiu com relação à veracidade documentos utilizados pela perícia, mas no ID. 93730972 consignou-se a sua concordância com os slips apresentados e que seus dados seriam levados em consideração. Logo, a decisão está preclusa e o autor/agravante não se insurgiu no momento oportuno. Após a conclusão do laudo pericial, o autor/agravante apresentou impugnação basicamente com as mesmas alegações do presente agravo de instrumento (ID. 119781154). A perita esclareceu (ID. 124193390) que o laudo não foi baseado apenas nos documentos juntados pelo réu e que a planilha apresentada pelo autor está equivocada por desconsiderar os valores das amortizações e abatimentos constantes do Demonstrativo de Conta Vinculada e Slip Xer 712: Na elaboração do laudo pericial foram considerados os documentos juntados aos autos e descritos a seguir: a) Decisões judiciais descritas no item I deste Laudo Pericial. b) Certidão de inteiro teor da CRPH no 89/00010-2, emitida em 29/03/1989, no valor de Ncz$ 17.748,00, com vencimento em 30/08/1989 e Aditivo de retificação e ratificação à CCR em 18/03/1990 que fixou seu novo vencimento em 11/09/1990 e alterou o reajuste e encargos financeiros para determinar atualização mensal, com base no índice de correção monetária fixado para depósitos em caderneta de poupança e juros de 2,6% ao mês. No inadimplemento juros de 12,8 % ao ano, acrescidos de 1% ao não (ID 54237571 – páginas 1 a 4). c) Demonstrativo de Conta Vinculada, contendo toda a evolução do saldo da Cédula 89/00010-2 (ID 80950956 – página 1 a 9). d) SLIP/XER712 (ID 82341385 – páginas 1 a 34, 82341386 – páginas 1 a 20 e 82341387 – páginas 1 a 23). Os cálculos periciais foram elaborados em conformidade com o Demonstrativo de Conta Vinculada (ID 80950956 – página 1 a 9) e SLIP/XER712 (ID 82341385 – páginas 1 a 34, 82341386 – páginas 1 a 20 e 82341387 – páginas 1 a 23), com a evolução do saldo devedor, vinculado à Cédula Rural no 89/00010-2, desde sua contratação até sua efetiva liquidação/quitação. A perícia certificou que os débitos e créditos lançados no Demonstrativo de Conta Vinculada e SLIP/XER712 estão em conformidade com a Certidão de inteiro teor da CRPH no 89/00010-2, que estabelece encargos financeiros para determinar a atualização mensal, com base no índice de correção monetária fixado para depósitos em caderneta de poupança e juros de 2,6% ao mês (ID 54237571 – páginas 1 a 4). [...] Os cálculos apresentados pelo exequente no ID 119781159 estão equivocados, pois desconsideram os valores das amortizações e abatimentos constantes do Demonstrativo de Conta Vinculada e SLIP/XER712 juntados pelo executado aos autos. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora